Tribunal: TJDFT
Processo: 0726305-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. CREDOR. PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA. OBRIGAÇÃO. MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO. CONVERSÃO. COTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do Decreto-Lei n° 857/69, revogado pela Lei no 14.286/2021, tratando-se de credor pessoa jurídica com sede no exterior, é permitida a contratação de empréstimo com indexação pela moeda estrangeira, cuja conversão considere a cotação da data do vencimento da obrigação, desde que expressamente pactuado, não havendo que se falar em ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.
2. Recurso conhecido e desprovido.